Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-09.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Agravante. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de importunação sexual, em que se pretende a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, seja afastada ou reduzida a indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se justificado o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; e (iii) se devida a indenização por dano moral e adequado o valor fixado.
III. Razões de decidir
3. O depoimento da vítima, corroborado pelas testemunhas que presenciaram os fatos – afirmaram que o réu passou a mão no nos seios e nas nádegas da ofendida -, demonstrando que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal sem o consentimento dela, são provas suficientes para condenação.
4. A condição de cunhado, por si, não caracteriza vínculo de afeto, convivência ou autoridade apto a justificar a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
5. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e sem informação da situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A e 61, II, "f"; L. 11.340/06, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 983.